Tribunal: TJMT
Processo: 1014385-84.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014385-84.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), RAIMUNDO RONDON SOBREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 091.941.343-91 (AGRAVANTE), LUCIO DA SILVA REIS - CPF: 007.806.831-29 (AGRAVADO), MARITA VAIS DE ALMEIDA - CPF: 024.755.381-63 (AGRAVADO), VINICIUS MANTOVANI - CPF: 447.492.609-91 (ADVOGADO), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA AJUIZADA POR PESSOA FÍSICA. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. DECISAO QUE REJEITOU PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DETERMINOU A PRODUÇÃO DE PROVAS. LEGITIMIDADE ATIVA DA PESSOA FÍSICA CARACTERIZADA. ART. 51, §2o DA LEI 8.245/91. DETERMINAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. CONVENIÊNCIA DO JUÍZO. ART. 370 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso concreto resta caracterizada
a legitimidade ativa dos agravados, pois o contrato prevê expressamente que o imóvel seria utilizado para fins comerciais o que atrai a incidência do disposto no §2o do art. 51 da Lei 8.245/91.

2.
No caso concreto o magistrado de origem entendeu que não é possível o julgamento conforme o estado do processo, razão pela qual, com expressa determinação legal (art. 370, CPC) determinou a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito da ação, o que afasta qualquer irregularidade na decisão agravada.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Raimundo Rondon Sobreira de Oliveira
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação Renovatória de Locação no 1013871-30.2019.8.11.0003, movida em desfavor de
Lucio da Silva Reis e Marita Vais de Almeida
que afastou a preliminar de ilegitimidade ativa da pessoa física para o ajuizamento da ação renovatória, bem como determinou a instrução probatória por meio de apresentação de documentos suplementares, oitiva de testemunhas e depoimento pessoal do agravante.

O agravante esclarece que os agravados movem ação renovatória em face do agravante, com o objetivo de “eternizar Contrato de Locação e se perpetuar na posse do imóvel”.

Narra que apresentou contestação na qual suscitou preliminar de ilegitimidade ativa da pessoa física para o ajuizamento da ação renovatória e durante o curso processual requereu o julgamento conforme o estado do processo, porque, no seu entender, a matéria fática encontra-se comprovada nos autos.

Aduz que foi proferida a decisão de saneamento do feito, ora agravada, que afastou a preliminar suscitada, bem como determinou a instrução probatória.

Assevera que nos termos ao art. 55 da Lei 8.245/91 os agravados não possuem legitimidade para ajuizar ação renovatória.

Menciona que a decisão não atentou ao artigo 357, II, III e IV do CPC, pois não delimitou as situações fáticas que ensejam a produção de provas.

Requer que a reforma da decisão agravada para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa, ou, de forma sucessiva determinar que o juízo de origem proceda o completo saneamento do feito ou ao julgamento conforme o estado do processo.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 139734660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem,

No mérito o recurso deve ser desprovido.

O recorrente sustente que a preliminar de ilegitimidade ativa deve ser acolhida, pois
nos termos ao art. 55 da Lei 8.245/91 os agravados não possuem legitimidade para ajuizar ação renovatória.

Verifico nos autos que as partes entabularam “CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS COMERCIAIS” (Id. 13612518, pág. 11), na qualidade de pessoas físicas.

A Cláusula Terceira do contrato expressamente dispõe que “A presente locação destina-se a fins exclusivamente comerciais, estando proibida qualquer alteração desta destinação, salvo mediante concordância expressa por escrito do LOCADOR.” (Id. 136125158, pág. 11).

A locação não residencial é regida pela Seção III da Lei 8.245/91, e o direito a renovação está previsto no art. 51 da citada lei:

“
Art. 51. Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito a renovação do contrato, por igual prazo, desde que, cumulativamente:”

O §2o

do art. 51 dispõe sobre a possibilidade dos sócios exercerem o direito a renovação. Confira-se:

“[...] § 2o Quando o contrato autorizar que o locatário utilize o imóvel para as atividades de sociedade de que faça parte e que a esta passe a pertencer o fundo de comércio,
o direito a renovação poderá ser exercido pelo locatário
ou pela sociedade.
[...]”

Assim, a legitimidade ativa dos agravados decorre do previsto no §2o do art. 51 da Lei 8.245/91 e não do art. 55 da mesma lei, isso é assim porque o contrato prevê expressamente que o imóvel seria utilizado para fins comerciais o que atrai a incidência do disposto no §2o do art. 51 da Lei 8.245/91.

O recorrente sustenta ofenda ao artigo 357, II, III e IV do CPC, pois não delimitou as situações fáticas que ensejam a produção de provas.

O argumento não prospera.

O magistrado de origem deixou de fixar os pontos controvertidos, pois na situação dos autos o que deve ser analisado é se os agravados/autores atendem aos requisitos previstos no art. 51 da Lei 8.245/91 para que tenham direito a renovação do contrato.

No tocante a decisão para a produção de provas esclareço ao recorrente que a determinação, conforme apontado na própria decisão, visa evitar alegação de cerceamento de defesa.

Além do mais, nos termos ao art. 370 do CPC “
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

No caso concreto o magistrado de origem entendeu que não é possível o julgamento conforme o estado do processo, razão pela qual, com expressa determinação legal (art. 370, CPC) determinou a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito da ação.

Portanto, não há falar em qualquer irregularidade na decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023